Tribunal: TJSP
Processo: 1003112-53.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora Pública Municipal – Município de Botucatu – Progressão Funcional – Ausência de Lei Municipal regulamentadora – Autonomia municipal para legislar sobre a questão – Inviabilidade de avanço pelo Poder Judiciário sob pena de rompimento do princípio da tripartição dos poderes – Violação da Súmula Vinculante 37 do E. STF – Injunção enviesada inadmissível – Precedentes –

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora Pública Municipal – Município de Botucatu – Progressão Funcional – Ausência de Lei Municipal regulamentadora – Autonomia municipal para legislar sobre a questão – Inviabilidade de avanço pelo Poder Judiciário sob pena de rompimento do princípio da tripartição dos poderes – Violação da Súmula Vinculante 37 do E. STF – Injunção enviesada inadmissível – Precedentes – Mudança de regime celetista para estatutário – Inexistência de direito adquirido a regime jurídico – Absorção de abono, a princípio admissível, mediante preservação do valor da remuneração nominal – Vantagens e gratificações realinhadas, sem qualquer redução de vencimentos – Pagamento escalonado de vale alimentação que observa o princípio da justiça distributiva – Sentença de improcedência da demanda mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000501065
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003112-53.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ELISANGELA
GRIZZO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.699
APELAÇÃO No 1003112-53.2019.8.26.0079
APELANTE: Elisangela Grizzo.
APELADA: Prefeitura Municipal de Botucatu.
APELAÇÃO Servidora Pública Municipal Município de
Botucatu Progressão Funcional Ausência de Lei Municipal
regulamentadora Autonomia municipal para legislar sobre a
questão Inviabilidade de avanço pelo Poder Judiciário sob
pena de rompimento do princípio da tripartição dos poderes
Violação da Súmula Vinculante 37 do E. STF
Injunção
enviesada inadmissível Precedentes Mudança de regime
celetista para estatutário Inexistência de direito adquirido a
regime jurídico Absorção de abono, a princípio admissível,
mediante preservação do valor da remuneração nominal
Vantagens e gratificações realinhadas, sem qualquer redução
de vencimentos Pagamento escalonado de vale alimentação
que observa o princípio da justiça distributiva Sentença de
improcedência da demanda mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 536/554) interposta por Elisangela
Grizzo em ação de rito ordinário ajuizada contra a Prefeitura Municipal
de Botucatu, em face da r. sentença (fls. 528/533) que julgou improcedente
a demanda, condenando-a ao pagamento das despesas do processo e da
verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
com a ressalva da gratuidade já deferida em seu favor.
A apelante pretende a reforma da r. sentença, sustentando, em
síntese, que faz jus à “progressão funcional”, prevista na Lei
Complementar Municipal no 911/2011, em razão da desnecessidade de
regulamentação da matéria. Aduz, outrossim, que, com relação à verba
denominada “abono”, o aumento diferenciado insculpido por ato do sr.
Prefeito Municipal feriu seu patrimônio jurídico e seu direito assegurado.
Por fim, questiona o escalonamento dos valores dos auxílios alimentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
O recurso foi processado, contrariado (fls. 557/561), e os autos
subiram para este E. Tribunal de Justiça.
Não houve oposição expressa das partes para o julgamento
virtual, observado, ainda, o cumprimento das disposições contidas na
Resolução no 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. sentença.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do apelo.
A discussão do feito é centrada em alterações advindas da
mudança do regime celetista para o estatutário, oriundas das Leis
Municipais no 911/11 e no 912/11.
Em que pese o entendimento contrário, correta a solução de
improcedência da demanda, daí, não vinga o apelo.
Confira-se a r. sentença:
“No mérito, não obstante, a pretensão inicial não comporta acolhida.
Não se olvida a possibilidade de a Administração Pública conformar
livremente sua estrutura funcional por intermédio da edição de normas
jurídicas que realizem a adequação da força de trabalho ao interesse público,
variável por natureza, bem como a modificação do padrão remuneratório e
das funções dos próprios cargos da estrutura administrativa, sem que com
isso incorra em ilegalidade qualquer, desde que respeitada a irredutibilidade
de vencimentos - como já decidiu o C. Pretório Excelso, decorrendo daí a
conclusão de que os servidores públicos não possuem direito adquirido a
regime jurídico.
No mesmo sentido, firmou entendimento o E. Tribunal de Justiça de
São Paulo quando chamado a se debruçar sobre o thema decidendum:
SERVIDOR PÚBLICO. Botucatu. Progressão funcional. Art. 68 da LCM
no 911/11. Ausência de norma regulamentadora. Inadmissibilidade de
aplicação do plano de carreira já revogado (LCM no 02/90). Inexistência
de direito adquirido a regime jurídico. Impossibilidade de
regulamentação pelo Poder Judiciário. Separação dos poderes. Via
inadequada para imposição da obrigação de regulamentar a lei. Direito
coletivo. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não
provido (TJSP, Ap. Cível 1009258-81.2017.8.26.0079, rel. Des. Heloísa
Martins Mimessi, j. 22.10.2018).
APELAÇÃO. Servidor Público Municipal de Botucatu. Pretensão a
progressão de plano de carreira. Impossibilidade. Lei Municipal
revogada pela Lei Municipal n°911/2011. Alteração do regime jurídico
celetista para estatutário. Prerrogativa da Administração Pública em
reorganizar a carreira dos seus servidores. Manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Recurso não provido (TJSP, Ap. Cível 1009240-60.2017.8.26.0079, rel.
Des. Magalhães Coelho, j. 08.10.2018).
Vale lembrar, por outro lado, que a Súmula Vinculante n. 37/STF
estabelece expressamente que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento da isonomia, o que obsta, à toda evidência, a pretendida
majoração do vale compra alimentos (Lei Municipal no 5.918/17, art. 1o, fl.
447; Lei Municipal n. 5.999/2018, art. 1o, fl. 449) e o pagamento de diferença
de abono, que não se confunde com reajuste salarial; a tanto, cabe acrescer
que, diversamente do que alega a parte autora, o escalonamento dos valores
do epigrafado benefício não se traduz em ato ilegal da Administração Pública,
porque pautado em critérios objetivos e bem delimitados, atendendo,
sobretudo, ao princípio constitucional da igualdade material, insculpido no
art. 5o, caput, da Constituição Federal, pelo qual, no dizer de Aristóteles, deve-
se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.
Ainda no que tange à progressão funcional, o art. 68, da Lei
Complementar Municipal no 911/2011 (fl. 98) prevê a necessidade de
regulamentação por decreto, ainda não editado pela Municipalidade. E em
que pese o art. 74, da Lei Complementar Municipal n. 912/2011 estabelecer
critérios objetivos a ser observados pela Administração Municipal para
aferição dos pontos a computar para fins de progressão horizontal do
servidor, carece o dispositivo da regulamentação necessária para a aplicação
desse adicional, consoante se lê do próprio dispositivo legal (fls. 178/179):
Art. 74. A evolução funcional horizontal, dentro do plano de carreiras,
dar-se-á por progressão, dentro da mesma classe dentre as indicadas
no Anexo II, na forma de regulamento a ser editado pelo Executivo,
obedecidos os seguintes critérios:
I - assiduidade e pontualidade (até trinta pontos);
II - punições (diminuição de um ponto por punição constante do
prontuário, até o máximo de dez pontos);
III - elogios (aumento de um ponto por elogio constante do prontuário,
até o máximo de dez pontos);
IV - avaliação do chefe imediato (até trinta pontos);
V - cursos compatíveis com a área de atuação (cursos com o mínimo de
quinze horas, até dez pontos por curso, não ultrapassando o total de
trinta pontos).
Parágrafo Único - Somente o Servidor que obtiver nota igual ou superior
a 50 (cinqüenta) pontos, progredirá em uma letra.
Destarte, a conclusão que se impõe é que a mera previsão inserta no
art. 68, da Lei Complementar Municipal no 911/2011 não se revela bastante
a viabilizar a concessão da pretendida progressão funcional, à míngua da
definição dos parâmetros a serem observados em seu pagamento (v. g.,
percentual, base de cálculo) ou mesmo dos critérios subjetivos e objetivos a
serem examinados quando da necessária avaliação de desempenho.
Não cabe, pois, ao Poder Judiciário, mesmo no contexto de omissão do
Poder Executivo, estabelecer critérios próprios para a concessão e cálculo do
adicional pretendido.
Nesse sentido, precedentes do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: [...]
De todo o exposto, segue-se a rejeição do pedido”
Com efeito, a previsão da progressão funcional está,
genericamente, prevista no artigo 68 da Lei Complementar Municipal no
911/11; todavia, tal normativo carece de regulamentação por lei específica
a ser editada pelo Poder Executivo local, o que até agora não foi feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Uma vez que cabe à lei dizer quem faz jus ao benefício e de que
maneira ele será pago, não é possível acolher o pedido da autora, ante a
omissão legislativa em questão.
Não é possível, até mesmo, aplicar eventual lei federal ou
estadual, por analogia, ante o princípio da autonomia municipal
consagrado na Carta Magna (art. 30), e, ainda, a vedação contida na
Súmula Vinculante 37 do E. STF:
Súmula Vinculante 37: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de
isonomia.
Da mesma forma, não é possível aplicar dispositivos de lei já
revogada.
Este é o entendimento sedimentado por esta Corte, ao decidir
questões idênticas:
“Ação ordinária
Servidora da Municipalidade de Botucatu
Pretensão a
progressão no plano de carreira Inadmissibilidade Precedentes - Sentença
de improcedência da ação
Recurso desprovido” (Apelação Cível no
1009016-25.2017.8.26.0079; Relator Des. Osvaldo Magalhães; j. em
20/05/2020);
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL BOTUCATU Remuneração
Inocorrência de prescrição
Gratuidade de justiça - Possibilidade
Abono
remuneratório
Revogação da Lei Complementar no 307/2002 pela Lei
Complementar Municipal no 911/2011 Inexistência de direito adquirido a
regime jurídico Ausência de demonstração de ofensa à irredutibilidade dos
vencimentos
Sexta-parte calculada sobre vencimento (art. 73 da LC
911/2011) Adicional por progressão Impossibilidade Ausência de decreto
regulamentador Atribuição do Poder Executivo Vale compra alimentação
Legalidade
Respeito à igualdade material
Súmula Vinculante no 37

Improcedência da ação mantida
Apelação desprovida” (Apelação Cível no
1002917-68.2019.8.26.0079; Relatora Desa. Ana Liarte; j. em 06/04/2020);
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
À
PROGRESSÃO
FUNCIONAL. Rejeitada a impugnação ao benefício da gratuidade judiciária
concedida ao autor. Afastada a incompetência do juízo para a apreciação da
ação. Julgamento do processo na forma do artigo 1.013, § 3o, I, do novo CPC.
LCM no 911/2011 (Regime Estatutário como Regime Jurídico Único dos
servidores públicos do Município de Botucatu) e LCM no 912/2011
(reorganização administrativa do Poder Executivo), ambas passando a ter
efeitos a partir de 01/01/2012. Necessidade de regulamentação da progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
funcional prevista em ambos os diplomas legais. Incidência da Súmula
Vinculante no 37. Impossibilidade de aplicação da lei revogada. Precedentes.
Sentença reformada para julgar improcedente a ação, por motivos diversos.
Recurso não provido” (Apelação Cível no 1004334-56.2019.8.26.0079; Relator
Des. Marcelo Semer; j. em 17/02/2020);
“Processual civil. Assistência judiciária gratuita. Incapacidade financeira
demonstrada. Benefício concedido. Servidor público. Município de Botucatu.
Guarda Municipal. Pagamento de adicional por progressão funcional não
regulamentada. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico.
Impossibilidade de regulamentação pelo Poder Judiciário. Separação dos
poderes. Enunciado 37 das súmulas vinculantes do E. Supremo Tribunal
Federal. Recurso desprovido” (Apelação Cível no 1004338-93.2019.8.26.0079;
Relator Des. Borelli Thomaz; j. em 12/02/2020).
Por derradeiro, esta C. 1a Câmara de Direito Público já fixou
entendimento acerca do tema destes autos:
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BOTUCATU - Pretensão ao pagamento
das diferenças decorrentes do abono (art. 1o, LM no 307/02), da progressão
funcional (art. 68, da LM no 911/11) e do vale alimentação (art. 1o, da LM no
5.918/17) - Descabimento. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico -
Impossibilidade de regulamentação, bem como de aumento de vencimentos de
servidores públicos sob o fundamento da isonomia, pelo Poder Judiciário, sob
pena de violação ao princípio da separação dos poderes
Inteligência da
Súmula Vinculante no 37, do STF. Recurso desprovido” (Apelação Cível no
1002908-09.2019.8.26.0079;
Relator
Des.
Danilo
Panizza;
j.
em
14/11/2019).
Ora, nesse aspecto, a solução da demanda é, de fato, simples:
não há amparo jurídico ao pedido, inexistindo previsão legal ao seu
suporte.
Não se olvide, então, da expressa vinculação dos atos da
Administração à legalidade estrita, que impede, pelo princípio da
tripartição dos Poderes, a concessão da tutela jurisdicional pretendida,
sob risco de invasão inconstitucional deste Poder Judiciário nos atos
típicos da Administração.
Daí, inexistindo desvio de finalidade, carência de motivação, nem
teratologia no ato da Administração, observada, ainda, a estreita
obediência e vinculação à norma regencial constitucionalmente válida,
nada há que se reparar no ato praticado pela municipalidade em negar
azo à pretensão da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
De outra sorte, a demanda tem pretensão que se apresenta como
injunção enviesada, o que não se admite na via eleita.
Por outro lado, também não colhe a irresignação no tocante à
absorção do “abono”, que teria gerado um aumento desproporcional aos
servidores.
Isso porque, o que se assegura, no plano constitucional, a rigor,
é a irredutibilidade de vencimentos, não a forma de seu cálculo ou de
composição.
Destaque-se, no ponto, a orientação do E. STF:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. ALTERAÇÃO NA FORMA DE COMPOSIÇÃO SALARIAL.
PRESERVAÇÃO
DO
VALOR
NOMINAL.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há direito
adquirido a regime jurídico, sendo possível, portanto, a redução ou mesmo a
supressão de gratificações ou outras parcelas remuneratórias, desde que
preservado o valor nominal da remuneração. Precedentes. 2. Reexame de fatos
e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo
Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 593711
AgR, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 17/03/2009);
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. ALTERAÇÃO NA FORMA DE COMPOSIÇÃO SALARIAL.
LEI ESTADUAL N. 14.683/03. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de
que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à
composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de
vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo
superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando
decesso de caráter pecuniário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega
provimento” (RE 602029 AgR, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j.
02/02/2010). Confira, no mesmo sentido, RE no 592.630/AM, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 24/04/09, e RE no 399.050/PE, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe de 02/04/09).
No caso, a autora não comprova a redução do valor nominal da
remuneração.
É preciso não esquecer que é na espécie (e não no gênero) dos
cargos que se fixam as peculiaridades de cada carreira, bem como que é
lícito à Administração Pública realinhar o regime jurídico de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
servidores, segregando as distintas carreiras e seus padrões
remuneratórios, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de
vencimentos (e afronta a esse princípio, no caso, não se pode cogitar, ante a ausência
de perda de valor nominal remuneratório).
Oportuna a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Desde que sob o regime estatutário o Estado não firma contrato com seus
servidores, mas para eles estabelece unilateralmente um regime de trabalho e
de retribuição por via estatutária, lícito lhe é, a todo tempo, alterar esse regime
jurídico e, assim, as condições de serviço e de pagamento, desde que o faça por
lei, sem discriminações pessoais, visando às conveniências da Administração.
Todavia, da alteração do regime jurídico não pode advir redução de
remuneração, pois a garantia da irredutibilidade, acima referida, protege o
montante dos ganhos” (Direito Administrativo Brasileiro, 23a ed. São Paulo:
Malheiros, p. 527).
Então, nada há para tutelar, quer a título de isonomia, quer a
título de ato jurídico perfeito, quer a título de direito adquirido, não se
vislumbrando ofensa alguma aos princípios constitucionais dos arts. 37 e
39 da CF/88.
Neste sentido é a jurisprudência da Seção de Direito Público
desta Corte Bandeirante: Ap. no 0053671-72.2009.8.26.0114, rela. Desa Regina
Capistrano, 1a Câmara, j. 22/05/2012; Ap. no 4021816-65.2013.8.26.0114, rel. Des.
Ferraz de Arruda, 13a Câmara, j. 21/05/2014; Ap. no 4021904-06.2013.8.26.0114, rela.
Desa.
Maria
Olívia
Alves,
6a
Câmara,
j.
23/02/2015;
Ap.
no
4032089-06.2013.8.26.0114, rela. Desa. Isabel Cogan, 12a Câmara, j. 04/03/2015; Ap.
no 4032030-18.2013.8.26.0114, rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 4a
Câmara,
j.
1o/02/2016;
Ap.
no
4026386-94.2013.8.26.0114,
13a
Câmara,
j.
06/04/2016.
E, ainda, para o caso específico da autora, como já visto, esta E.
Seção de Direito Público já conta com decisões que afastam a sua tese.
Por fim, também não há que se cogitar de qualquer prejuízo
decorrente do pagamento escalonado dos vales alimentação. A
Municipalidade se valeu de critérios objetivos e que, como bem ressaltado
pelo Juízo de piso, observam o princípio aristotélico da justiça distributiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
ou da igualdade material.
Portanto, correto o deslinde dado à questão pela r. sentença, que
permanece mantida, por seus exatos fundamentos.
A verba honorária não foi objeto de irresignação, e, daí,
permanece como lançada na r. sentença (10% sobre o valor atualizado da causa),
observando-se, ainda, que ela foi fixada dentro dos parâmetros legais
vigentes, cumprindo, ainda, majorá-la para 11% (onze por cento) sobre o
valor atualizado da causa, pela fase recursal, com a ressalva da
gratuidade.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos
nos recursos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator